Tribunal: TCU
Processo: 036.870/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 836/2020-TCU-Plenário Considerando que se trata de denúncia sobre os supostos indícios de irregularidade na execução do contrato emergencial celebrado, por dispensa de licitação, entre a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) e a Meniya Segurança e Vigilância Ltda. para a prestação de serviços contínuos de vigilância e segurança patrimonial no Entreposto Terminal de São Paulo; Considerando que o ora denunciante alegou, em síntese, a subsistência dos seguintes indícios de irregularidade: (a) descumprimento da legislação trabalhista pela contratada em razão do pagamento de horas extras e folgas trabalhadas "por fora" da folha de pagamento, sem a incidência sobre as demais verbas trabalhistas, e em razão do não fornecimento de vale-refeição e vale-transporte nos dias de folgas trabalhadas, além da incorreção nos depósitos, na concessão e nos pagamentos do FGTS-INSS e do vale-refeição, do vale-transporte, do convênio médico, do atestado médico e da cesta básica; e (b) pagamento da Ceagesp pelos serviços contratados, a despeito das aludidas irregularidades, conquanto tivesse a obrigação de, junto com a nota fiscal e fatura, solicitar as cópias das folhas de pagamentos de todos os colaboradores e conferir o correto adimplemento de todas as verbas trabalhistas pela contratada; Considerando que, embora a competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas seja da Justiça do Trabalho, a atribuição do TCU recairia, no presente caso concreto, sobre a possível ocorrência de fiscalização deficiente da execução contratual, podendo esse inadimplemento resultar na subsidiária condenação da Ceagesp sobre os eventuais débitos trabalhistas perante os empregados alocados na prestação dos serviços contratados; Considerando que a presente denúncia não teria sido acompanhada dos indícios concernentes às irregularidades noticiadas, em ofensa ao art. 235 do Regimento Interno do TCU (RITCU), tendo o denunciante apenas anexado as comunicações junto à contratada (Peça 3, p. 4-9) e à Ceagesp (Peça 3, p. 10-13), com o idêntico teor da denúncia protocolada em 15/10/2019, não preenchendo, assim, os requisitos legais e regimentais; Considerando que as informações obtidas pela Selog junto à Ceagesp sobre a atual situação do contrato, além das providências adotadas sobre a comunicação das aludidas irregularidades e a eventual glosa ou bloqueio no pagamento das faturas do contrato, teriam ocorrido no sentido de ter sido promovida a apuração das supostas falhas, com a demonstração de estar a exigir da contratada a documentação comprobatória sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas junto aos terceirizados; Considerando, contudo, que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente denúncia, por ausência dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU n.o 259, de 2014, diante da não apresentação dos indícios concernentes às supostas irregularidades e diante das informações prestadas pela Ceagesp; Considerando, enfim, que o presente feito deve ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU, diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados, com a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, alínea "a", 234, 235, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em não conhecer da suposta denúncia, ante o não atendimento aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do RITCU, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.870/2019-6 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada. 1.2. Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica à Peça 5, ao denunciante, para ciência, e à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, para ciência e efetiva solução das eventuais falhas ora noticiadas, devendo, no entanto, a Ceagesp informar o TCU sobre a efetiva resolução dessas eventuais falhas no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias; e 1.7.2. arquive o presente processo, nos termos art. 169, V, do RITCU.